Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DOCUMENTAL E GRAFOTÉCNICA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 369, 370 E 371 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de prova pericial, com encerramento da instrução.
II. Questão em Discussão
2. Definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. Razão de Decidir
3. Compete ao magistrado dirigir a instrução probatória, indeferindo provas desnecessárias ou prescindíveis, desde que de forma fundamentada.
4. Ressalte-se, ainda, que a prova pretendida não se mostra essencial ao deslinde da demanda, sendo plenamente possível o julgamento da controvérsia à luz dos demais elementos constantes dos autos.
5. Assim, inexistente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil.